Tribunal: TJES
Processo: 0000706-92.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-92.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOAO CARLOS ASSAD

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO: REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. CESSÃO DE USO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ÔNUS DA PROVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de aluguéis referentes a contratos de locação de imóvel utilizado pela Justiça Eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; (ii) definir a responsabilidade do Município pelo pagamento de aluguéis de imóvel cedido à Justiça Eleitoral; (iii) analisar a comprovação do pagamento dos débitos; (iv) estabelecer o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Requerimento administrativo de compensação de créditos suspende o curso do prazo prescricional durante a apuração da dívida, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32.

4. Suspensão persiste até a decisão final da Administração, não podendo a inércia estatal prejudicar o credor quanto à contagem do prazo para o ajuizamento da ação.

5. Destinação do imóvel à Justiça Eleitoral constava expressamente na cláusula quinta do contrato firmado pelo Município, caracterizando ato de gestão voluntário do locatário.

6. Tentativa de isenção de responsabilidade pela ocupação de terceiro configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pela boa-fé objetiva, visto que a cessão de uso motivou a contratação.

7. Mera existência de recibos assinados instruindo processos administrativos de empenho não comprova a efetiva quitação sem a demonstração da disponibilização do numerário ao credor.

8. Cabe ao réu o ônus de provar fato extintivo do direito do autor, conforme o inciso II do art. 373 do CPC.

9. Juros de mora, em obrigações líquidas e com termo certo, incidem a partir do vencimento de cada parcela (
mora ex re
), conforme o art. 397 do Código Civil, sendo inaplicável a Súmula 163 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O requerimento administrativo que pressupõe a apuração da dívida suspende o prazo prescricional até a decisão administrativa final.

2. A cessão de imóvel locado pelo Município a órgão terceiro, prevista contratualmente, não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento dos aluguéis.

3. O termo inicial dos juros de mora em obrigações contratuais líquidas é a data do vencimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 4º; CPC, inciso II do art. 373 e § 11 do art. 85; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 163.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000706-92.2016.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS ASSAD

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença de fls. 545/549 dos autos digitalizados, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança” manejada, à época, por
JOÃO CARLOS ASSAD
,

posteriormente representado por seu espólio, em desfavor do apelante.

O apelante aponta que a pretensão autoral está prescrita, questão prejudicial a eventual enfrentamento meritório, pelo que passo ao seu exame.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL

Em seu recurso (id. 17590879), o apelante alega, basicamente, que a pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32), pois o Processo Administrativo nº 184912/2005, utilizado pela sentença como marco suspensivo, tratava apenas de compensação tributária, e não da cobrança dos aluguéis, destacando que os processos específicos de cobrança foram arquivados em 2007.

De plano, constata-se que o apelante apenas defende que o objeto do procedimento administrativo utilizado pelo julgador
a quo
para suspender o prazo prescricional se distingue da controvérsia jurídica em análise, contudo, razão não lhe assiste.

Os documentos dos autos denotam vários protocolos individuais, que geraram processos administrativos separados para cada mês de aluguel, com diversos andamentos de "PARA ARQUIVO" ou "AM PARA ARQUIVO" em datas próximas a 05/02/2007 e 02/02/2007 (fls. 390/448), indicando que, administrativamente, os processos ficaram parados ou foram arquivados sem uma resolução definitiva de pagamento naquela época.

Embora os processos administrativos mensais de pagamento acima citados tenham sido arquivados em 2007, verifica-se no documento de fl. 14 que o apelado, ora autor, protocolou, ainda em 2005, requerimento administrativo (nº 26.197/2005 - Processo 184.912) visando ao recebimento dos créditos objeto da demanda, inclusive mediante compensação com débitos tributários, com as seguintes informações:

[...] o peticionário vem sendo cobrado para o pagamento de IPTU dos imóveis de sua propriedade [...] porém possui o peticionário, crédito junto à municipalidade, [...] bem como créditos locatícios dos imóveis alugados à administração no valor de R$ 23.590,00 (vinte e três mil quinhentos e noventa reais) até 30 de setembro de 2005 (DOC. 03). Entretanto devido à inércia da administração pública em fazer constar tais créditos no orçamento do município, outra alternativa não resta ao peticionário senão exigir que seja imediatamente pago os créditos do Precatório e dos alugueres, abatendo desta forma o débito de IPTU, ora cobrado [...]

Embora o objetivo principal fosse compensar o IPTU, nota-se que tal intento pressupõe, por consequência lógica, a verificação da liquidez e da certeza da dívida oriunda dos aluguéis e, enquanto a Administração Pública não se pronunciasse definitivamente sobre esse pleito, o titular do direito não poderia ser penalizado pela inércia estatal.

Saliento que o artigo 4º do Decreto 20.910/32 suspende a prescrição durante a apuração administrativa da dívida, de modo que o fato de o processo ter como objetivo a apuração de "compensação" não retira seu caráter de apuração da dívida locatícia alegada pelo particular.

Nesses termos, correto o julgador originário ao concluir que o indeferimento final ocorreu apenas em 2014 e, sendo a demanda ajuizada em 2016, houve o manejo da ação dentro do prazo prescricional (art. 4º do Decreto nº 20.910/32).

Pelo exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

Diante disso, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em seu apelo (id. 17590879), o apelante sustenta que os prazos dos contratos já haviam expirado no período de cobrança e o imóvel passou a ser ocupado pela Justiça Eleitoral, ente diverso, não podendo o Município responder por período sem contrato vigente e sem uso direto do bem.

Afirma que houve pagamentos, conforme recibos que estariam nos autos.

Defende que, em caso de condenação, os juros devem incidir apenas a partir da citação.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões no id. 17590881 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por JOÃO CARLOS ASSAD, sucedido por seu Espólio, condenando o ente municipal ao pagamento de aluguéis referentes aos Contratos nº 023/98 e 060/2004, abrangendo os períodos de janeiro de 2000 a abril de 2005 e junho de 2004 a setembro de 2005, com os devidos consectários legais.

Sem delongas, entendo que a irresignação não merece acolhida.

A tese de que o Município não deve responder pelos aluguéis por ter o imóvel sido ocupado pela Justiça Eleitoral não prospera.

Isso porque a relação contratual foi firmada entre o autor e o Município (Contratos nº 023/98 e 060/2004), sem notícias de sua extinção formal, de forma que a cessão do uso do imóvel a terceiros (Justiça Eleitoral) é ato de gestão do locatário (Município) e não possui nenhum efeito perante o locador.

Ainda que assim não o fosse, consta no próprio contrato firmado entre as partes que o imóvel seria destinado ao funcionamento da Justiça Eleitoral, conforme cláusula quinta, a saber:

CLÁUSULA QUINTA - DA DESTINAÇÃO

O imóvel locado destina-se ao funcionamento de dependência da Justiça Eleitoral - 2 Zona, ficando o uso e gozo do mesmo condicionado às leis vigentes no país.

Ora, se o próprio Município firmou o contrato de locação com a finalidade específica de ceder o espaço à Justiça Eleitoral, não pode agora, em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), alegar que a ocupação por este órgão o isenta do pagamento, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé. A cessão de uso à Justiça Eleitoral foi a causa determinante da contratação, assumida voluntariamente pela municipalidade.

Reforçando esse argumento, nota-se que no Ofício de fl. 32 enviado pela Justiça Eleitoral há a informação de que “o imóvel fora posto à disposição da Justiça pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, o qual o locara de João Carlos Assad”.

Portanto, permanecendo o imóvel à disposição da finalidade contratada, e não havendo prova da devolução das chaves ou distrato formal, a responsabilidade pelo pagamento recai integralmente sobre o locatário, até a efetiva desocupação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quanto à alegação de pagamento, é cediço que incumbe ao réu, ora apelante, o ônus de provar fato extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 da legislação processual civil.

O apelante defende o pagamento apontando a existência de recibos nos autos de processos administrativos, todavia, a mera existência de recibos assinados que instruíam os processos de pagamento, apresentados pelo próprio apelado quando do ajuizamento da exordial, não comprova, por si só, a disponibilização do numerário ao credor e, por conseguinte, a efetiva quitação.

Corroborando com o exposto, verifica-se que o processo administrativo de compensação tramitou por anos sem conclusão favorável de pagamento, de forma que não logrou o Município demonstrar, de forma cabal e inequívoca, o pagamento integral das parcelas cobradas na inicial, razão pela qual a condenação deve ser mantida nos termos da sentença, que reconheceu a inadimplência.

Por fim, no que tange aos consectários legais incidentes sobre a condenação, em relação ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de obrigação líquida e com termo certo (aluguéis), a mora opera-se pelo simples vencimento (ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil, e não a partir da citação, sendo inaplicável a Súmula 163 do STF a casos de inadimplemento contratual de obrigação líquida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da discussão posta sob apreciação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da discussão posta sob apreciação.